Tribunal: TJDFT
Processo: 0751175-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751175-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO ESPACO DO SABER LTDA AGRAVADO: LUZANA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA, LIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ante as frustradas diligências de citação e intimação de LUZANA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA e LIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (Ids. 69093126; 69093127; 71415866 e 71415817), intima-se a parte agravante para apresentar endereço atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que haja a devida angularização da relação processual. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital